Tribunal: TJDFT
Processo: 0713917-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Apesar da falta de êxito da parte embargante/apelante em seu recurso, no caso em apreço, verifica-se de fato o vício de omissão alegado. O acordão deixou de observar sobre a suspensão da exigibilidade do demandante, sob o palio da justiça gratuita, deferida no primeiro grau, em sentença (ID 58423397).
3. Faz-se necessário suprir a omissão do acórdão, de modo que a suspensão da exigibilidade seja mantida em favor do embargante.
4. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos.